Tribunal: TJES
Processo: 5022865-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022865-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITRE KALIL
RECORRIDO: VILLA GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022865-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MITRE KALIL

RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN MARCO e VILLA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BOLETO DE CONDOMÍNIO FALSO. DESATENÇÃO NA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MITRE KALIL
em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA SAN MARCO
e
VILLA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA,
aduzindo o requerente que é morador do Condomínio do Edifício Piazza San Marco, ora 1º requerido, sendo que pagou regularmente as despesas condominiais dos meses de novembro e dezembro de 2020, contudo, a empresa administradora, ora 2ª requerida, enviou mensagens de cobrança, bem como ajuizou uma Ação de Cobrança (proc. 5021030-33.2022.8.08.0035). Busca, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de danos morais.

Em contestação (ID 8662095), o 1º requerido informa que o autor pagou a beneficiário diverso, sendo que os boletos apresentados não correspondem aos que são enviados aos condôminos.

Em contestação (ID 8662096), a 2ª requerida destaca que houve desatenção do autor no momento do pagamento, eis que os boletos anexados aos autos não constam o condomínio como beneficiário.

A sentença (ID 8662117) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8662119), alegando que possivelmente terceiros tiveram acesso aos dados dos condôminos para enviar boletos falsos de pagamento.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8662122 e 8662124), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Entendo que a r. sentença foi acertada em seu posicionamento. Analisando detidamente os autos, verifico que o questionamento do recorrente são os boletos condominiais dos meses de novembro e dezembro de 2020.

Pois bem. Em relação a novembro, observo que o mesmo é no valor de R$ 2.111,77 (dois mil, cento e onze reais e setenta e sete centavos), com linha digitável 03399.95524 09000.000084 10867.601014 2 84300000211177. O autor não apresentou o documento em sua integralidade, conforme ID 8661619, limitando-se a juntar o comprovante de pagamento de ID 8661619 - Pág. 2, de onde se verifica facilmente que consta como beneficiária a empresa PAGSEGURO INTERNET S/A, CNPJ 08.561.701/0001-01 e linha digitável 03399.58301 29700.000812 97437101013 2 84300000211177.

Em relação a dezembro, o valor do boleto é de R$ 1.964,00 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais), com linha digitável 03399.96524 09000.000084 95084.902016 9 84500000196400, sendo que o pagamento realizado pelo recorrente apresenta outra numeração (237912292 6000682830 9600004690 184600000196400) e como beneficiária a empresa PAGAR.ME PAGAMENTOS, CNPJ nº 18.727.053/0001-74 (ID 8661620 - Págs. 1 e 2).

Extraio da r. sentença:

“Por outro lado, a parte Ré, a teor do disposto no artigo 373, II, de Processo Civil, distribuição estática do ônus da prova, trouxe fato extintivo do direito da parte Autora, posto que agiu no exercício regular de direito de cobrança, sendo a dívida relativa a fatura de novembro, vencimento em 05/11/2020, valor R$ 2.111,77 e fatura dezembro, vencimento em 05/12/2020, valor R$ 1.964,00 a líquida, certa e exígivel, ante a ausência de comprovantes de pagamento nos autos com a mesma linha digitável daquela constante no boleto emitido para fins de solver a dívida”.

Assim, a meu ver, inexiste qualquer falha no serviço de segurança dos recorridos, eis que não comprovado nada neste sentido, me parecendo que tal fato ocorreu apenas por desatenção do autor no momento de realizar os pagamentos. Importante ressaltar, como forma de firmar a tese outrora exposta, que o recorrente efetuou os pagamentos sem sequer conferir a linha digitável dos boletos, o que é inadmissível nos dias de hoje, ante as inúmeras fraudes que ocorrem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)